Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por VINICIUS MIESTER em favor do paciente VALDECIR MIESTER, tendo como autoridade impetrada o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE UMUARAMA – PR relativo aos autos de origem no 0005319-59.2021.8.16.0173. O impetrante afirma que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 312, 317 e 333, todos do Código Penal culminado com os crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei Federal no8.666/1993. Discorre, em linhas gerais, acerca dos indícios que não justificariam a prisão do paciente, solicitando “que analisando as condições pessoais do agente, e o que dispõe o artigo 282 inciso II do código de processo penal, seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão, lecionadas no artigo 319 do código de processo penal, especificamente as mediadas expressas nos incisos I, IV, VII, para que o acusado aguarde a instrução em liberdade, pois existem provas contundentes de que o acusado não praticou os atos equívocos apontado pelo ministério público”. Ao final, o impetrante requer (a) a “liberdade do acusado mediante arbitramento de fiança, nos termos do artigo 319 inciso VIII do código de processo penal, conseguinte a transferência do processo para Comarca de Capitão Leonidas Marques, Estado do Paraná, domicílio do réu”, bem como (b) o “monitoramento por tornozeleira eletrônica enquanto perdurar as diligências da instrução criminal conforme leciona o artigo 319 inciso IX”. É a síntese do necessário. Decido. Ao analisar o caderno eletrônico, vislumbro, desde logo, a ocorrência de possível erro na confecção do presente remédio constitucional. Isso porque, não obstante constar o TJDFT no cabeçalho do deste habeas corpus, o impetrante solicita (id no 26874029 – fls. 01 e 09) providências em favor do paciente ao Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar possível erro do impetrante na confecção quanto ao endereçamento deste remédio. Além disso, registro que o impetrante insurge-se em relação à decisão proferida por juízo do Tribunal de Justiça do Paraná, mais precisamente pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE UMUARAMA – PR, apontando ainda como autos de origem o no 0005319-59.2021.8.16.0173 que, no entanto, não se encontra acessível no sistema eletrônico deste Tribunal. Ressalto, nesse ponto, que o Regimento Interno do TDJFT, no inciso II de seu artigo 27, preconiza que compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”, tratando-se, por óbvio, de decisões proferidas pelos juízes integrantes deste Tribunal, e não do Tribunal de Justiça do Paraná, como no caso dos autos. Sob essa ótica, perfilho da linha[1] de que é “incabível a apreciação de habeas corpus em que se impugna ato de magistrado submetido à jurisdição de outro Tribunal de Justiça, que não o do Distrito Federal, por manifesta incompetência”. Destarte, seja pela ocorrência de suposto erro de endereçamento pelo impetrante, seja em face da incompetência verificada, compreendo que o presente remédio constitucional não tem o condão de ultrapassar a barreira do conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus impetrado por VINICIUS MIESTER. [1] (Acórdão 1316145, 07018582420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)